Tribunal: TJDFT
Processo: 0738960-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738960-80.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MAGNO SANTANA COSTA, GILDA MARIA RAMOS COSTA AGRAVADO: MARIA MERCIA PINTO RODRIGUES, LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS MAGNO SANTANA COSTA e GILDA MARIA RAMOS COSTA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 0717588-66.2021.8.07.0003, promovido por MARIA MÉRCIA PINTO RODRIGUES e LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA em desfavor dos ora agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 108292870 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa COSTA NOVAIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, para atingir bens dos agravantes. No agravo de instrumento interposto, os agravantes sustentam que a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica exige a prática ato abusivo ou ilícito por parte do sócio, o que não teria ocorrido na hipótese em apreço. Asseveram que a inadimplência que deu ensejo ao débito, objeto da execução, decorre de circunstâncias especiais advindas da atual crise econômica. Ressaltam que não estariam demonstradas as condições previstas na legislação de regência para fins de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Postulam, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão vergastada, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugnam pela reforma do r. decisum, a fim de que seja rejeitado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa COSTA NOVAIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Preparo recolhido em dobro (ID’s 32003230, 32003231 e 32003232). É o relatório. DECIDO Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 Da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida. A controvérsia recursal restringe-se em verificar a ocorrência das circunstâncias legalmente autorizadoras da desconsideração da personalidade jurídica, conforme a Teoria Menor da Desconsideração, prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Os agravantes reproduzem, em apertada argumentação, os fundamentos de sua contestação, na qual defenderam a ausência de confusão patrimonial, encerramento irregular da empresa ou outro requisito essencial à concessão da desconsideração da personalidade jurídica. Na decisão agravada, o MM. Juiz prolator da decisão recorrida, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa da qual os agravantes são sócios, com base no previsto no artigo 28, § 5o Código de Defesa do Consumidor, cuja redação transcrevo: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Em comentário ao dispositivo legal em questão, Leonardo de Medeiros Garcia tece as seguintes considerações: O CDC ao acolher a teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), teve o intuito de propiciar a máxima proteção ao consumidor, estipulando de forma expressa e ampla a possibilidade de a pessoa jurídica ser desconsiderada no caso concreto, afetando assim, o patrimônio dos sócios ou outra pessoa jurídica do mesmo grupo societário. Importa salientar que o instituto da desconsideração será episódico, casual, ou seja; somente ocorrerá no caso concreto a ser avaliado pelo juiz. Não acarretará a extinção da pessoa jurídica, somente acarretando a “suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo da pessoa jurídica" nos dizeres do Min. Ruy Rosado de Aguiar (ST), Resp. 86502, Df26/08/1996). Assim, para outras relações efetuadas com terceiros, a pessoa jurídica continua existindo e com autonomia patrimonial em face de seus sócios, a não ser que seja desconsiderada também sua personalidade em cada caso. (...) Em relação ao § 5o do art. 28 do CDC, verifica-se toda a ratio do sistema protetivo dos consumidores. De forma genérica e ampla, a desconsideração poderá também se dar sempre que a personalidade atribuída à sociedade for obstáculo ao ressarcimento dos danos sofridos pelo consumidor. Nessa hipótese, a desconsideração da pessoa jurídica acontece independentemente de se configurar fraude ou abuso de direito. O que prevalece hoje é a noção de que a pessoa jurídica deve atender ao fim para o qual foi concebida, não podendo jamais servir como óbice ao justo ressarcimento das pessoas lesadas.2 Da redação do artigo § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, observa-se que, para fins de desconsideração jurídica da empresa fornecedora do produto ou prestadora do serviço, basta que esteja configurada circunstância que evidencie obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor, independentemente de fraude ou abuso de direito. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO. OBSTÁCULO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS MENOS GRAVOSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica 1.1. No caso dos autos, além da comprovação de que a empresa executada alienou ilicitamente imóvel da exequente, foram realizadas diligências para localização de bens livres em nome da empresa executada, contudo, infrutíferas existindo motivos suficientes para desconstituir a personalidade jurídica da empresa executada. Precedentes. 2. Presentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, a decisão do magistrado de primeiro grau deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1348355, 07082325620218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES AFASTADAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATIVOS EM NOME DA EMPRESA DEVEDORA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexistente prévia análise e decisão acerca da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, mas, tão somente, anterior decisão que defere a instauração do incidente respectivo, não se mostra preclusa a insurgência acerca do deferimento do pedido de desconsideração. Recurso conhecido. 2. É pacífico o entendimento de que a fundamentação da decisão, ainda que sucinta, atende o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. Descritos o pedido e a causa de pedir de forma suficiente e apta a ensejar a exata compreensão da pretensão deduzida pela parte autora, possibilitando ao réu o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em inépcia da inicial. 4. Aplica-se o CDC na relação jurídica mantida entre o comprador e a incorporadora, uma vez que o promissário comprador e a incorporadora se encaixam, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor disposto nos artigos 2° e 3° do referido normativo. 5. O Código de Defesa do Consumidor consagrou a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, segundo a qual, para se levantar o véu da pessoa jurídica, basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 6. Demonstrada a inexistência de ativos em nome da devedora e, por sua vez, a inefetividade da tutela jurisdicional no cumprimento de sentença, cabível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora. 7. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos, preliminar de inépcia da inicial afastada e, no mérito, não providos. (Acórdão 1327131, 07475923220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. O d. Magistrado de primeiro grau tomou, como base para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, o fato de, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702061-45.2019.8.07.0003, ter sido promovida a intimação da empresa executada para o pagamento voluntário do débito, sem que houvesse qualquer manifestação da executada. Foram, também, realizadas consultas nos sistemas de pesquisa postos à disposição do Juízo, com a finalidade de localizar bens da empresa executada, igualmente sem êxito. O fato de a empresa executada não demonstrar qualquer interesse em quitar a dívida, aliado à inexistência de patrimônio identificado, constituem circunstâncias que, segundo a regra inserta no § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, mostram-se aptas a justificar a desconsideração da personalidade jurídica, tanto pelo estado de insolvência quanto pela obstrução do ressarcimento ao consumidor. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelos agravantes, não ficou demonstrado qualquer fato impeditivo do acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa COSTA NOVAIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, uma vez que não há evidências de que a aludida pessoa jurídica possua patrimônio e esteja interessada em solver o débito. Por via de consequência, não há razão para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão vergastada, uma vez que não se observa a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. Código de Defesa do Consumidor Comentado: artigo por artigo. 13. ed. rev. ampl. e atual. Ed. JusPodivm, p. 271 e 278.